Tribunal: STF
Processo: ARE 1510229
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e-Doc. 136):



    “TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE COFINSIMPORTAÇÃO. § 21 DO ART. 8º DA LEI 10.865/2004. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. ART. 15, § 1º-A DA LEI Nº 10.865/2004, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.137/2015. CONSTITUCIONALIDADE. MP Nº 794/2017. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. 



    1. TEMA 1.047/STF: ‘I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade’.



    2. Não há falar em repristinação, pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017, mas, sim, em mera não produção de efeitos (aí incluído o efeito de revogar o alíquota adicional da COFINS-importação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004) da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    3. A reinstituição do adicional da COFINS-importação (1%) pela MP nº 794, de 2017, implicou, ainda que indiretamente, majoração de tributo, o que impõe a observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Art. 150, III, ‘c’ e 195, § 6º, CF).”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar contradição contida no dispositivo e assim, fazer constar o parcial provimento do apela da impetrante, ora recorrente (e-Doc. 170).



    A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, XXXVI, LXIX e LXXIII, art. 37, art. 62, § 2º, art. 109, §2º, art. 150, III, “b”, todos da Constituição Federal.



    De início, sustenta que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, e o seu acolhimento.



    No mérito, defende a existência de inconstitucionalidades que permeiam a exigência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004.



    Alega a legitimidade passiva do Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, inclusive com relação às importações ocorridas nas demais alfândegas.



    Aduz que o Tribunal de origem incorreu em equívoco



    “(...) eis que entendeu que inexistiria repristinação no presente caso, vez que a Medida Provisória 774/2017 não teria sido convertida em Lei, no prazo do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 32/01, o que importaria na não revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/04.”



    Por fim, requer o reconhecimento da observância da anterioridade anual, pois entende que “A revogação do adicional pela MP nº 774/17 consolidou o ato jurídico perfeito e consagrou o direito adquirido do contribuinte, não podendo, pouco tempo depois, revogar a não-incidência concedida “reestabelecendo” de imediato a cobrança do adicional posto em voga, causando abalo nas finanças dos contribuintes.” (e-doc. 182, fl. 26).



    A Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extremo por entender que a controvérsia suscitada carece de densidade constitucional (e-doc. 195).



    Interposto recurso especial concomitantemente ao presente apelo, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Delegado da Alfândega da Receita Federal de Porto Alegre para figurar como autoridade coatora no presente writt, inclusive em relação às importações efetivadas em outras unidades aduaneiras no Brasil (e-doc. 223).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.178.310, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047 da repercussão geral, fixou a seguinte tese “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.”. 



    Eis a ementa:



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. “



    Como se vê, o aresto impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente